Tribunal: TCU
Processo: 032.857/2021-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2635/2022-TCU-Primeira Câmara Considerando que a unidade jurisdicionada procurou adotar medidas necessárias para dar cumprimento à determinação deste Tribunal, com algumas ações já implementadas e outras em fase de execução mais avançada; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos artigos 143, III, e 243 do RITCU, ACORDAM em considerar em cumprimento pelo Arquivo Nacional a determinação contida no item 1.10 do Acórdão 10064/2021-TCU-Primeira Câmara , fazer as determinações abaixo e em dar ciência desta deliberação e da instrução que a fundamenta ao Arquivo Nacional, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 032.857/2021-7 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão: Arquivo Nacional 1.2. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Defesa Nacional e da Segurança Pública (SecexDefesa). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. autorizar a Secretaria de Controle Externo da Defesa Nacional e da Segurança Pública a prosseguir o monitoramento do subitem 1.10 do Acórdão 10064/2021-TCU-Primeira Câmara ; e 1.6.2. juntar cópia deste acordão ao processo originário, TC Processo 027.294/2018-8 .